Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743390-04.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO contra a sentença de ID 55783863, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação declaratória de prescrição de débitos c/c danos morais, proposta em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fulcro no artigo 321 e parágrafo único c/c o artigo 330, inciso IV do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porquanto não comprovada cabalmente sua hipossuficiência financeira. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 55783871), onde pleiteou, inicialmente, a gratuidade de justiça, a qual, segundo entende, deve abarcar as custas processuais fixadas na origem. No mérito, argumenta que a resolução do processo sem apreciação do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais (Art. 290 do CPC), não implica a condenação do autor ao pagamento do ônus de sucumbência. Pontua que, em sede de embargos de declaração, requereu o cancelamento da distribuição e não a desistência da ação. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja determinado o cancelamento da distribuição, para afastar a necessidade de pagamento das custas processuais fixadas na origem. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 56052504, determinou a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Em manifestação de ID 56515952 o apelante limitou-se a reiterar que está desempregado e sobrevive com ajuda financeira de terceiros. Nos termos da decisão de ID. 56569929, indeferi a gratuidade de justiça e determinei a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A Secretaria da 2a Turma Cível certificou que, em 03/04/2024, transcorreu in albis o prazo para o apelante manifestar-se. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não recolheu preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No caso, não obstante o apelante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 57505493, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que não houve a fixação da referida verba de sucumbência pelo Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 12:50:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora